Tribunal: TJMT
Processo: 0033483-95.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033483-95.2012.8.11.0041
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA.
RECORRIDOS: ANTONIO FERNANDO MANCINI E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 33689459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/73 – EDIFICAÇÃO CONCLUÍDA EM DESACORDO COM O PROJETO APROVADO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA DO RECUO MÍNIMO EXIGIDO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO – OFENSA AO DIREITO DE VIZINHANÇA – PREJUÍZOS INCONTROVERSOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura, a execução não obedeceu aos limites contíguos estabelecidos no art. 38, I, “a”, da Lei Municipal no 044/1997. 2. Evidente o abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança. 3. Irretocável o comando demolitório contido na r. sentença, pois, aquele que constrói amadoristicamente, desconsiderando às normas municipais, assume o risco de refazer a obra e reparar os danos decorrentes do ato ilícito.” (N.U. 0033483-95.2012.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 43935484).
Alega violação aos artigos 485, IV e 537, §1o, do CPC, artigo 1.299 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 47521967).
Contrarrazões (ID 50800471).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO FUNDADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E EM DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. INCIDÊNCIA.(...)
2. Analisar a pretensão do agravante demanda a interpretação de legislação local, o que não é cabível na via eleita. Incidência da Súmula 280/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1184981/SP, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2020).
Assim, a revisão pretendida pela Recorrente com base em suposta violação ao artigo 1.299 do CC e artigo 485, IV, do CPC, visto que determinou a demolição de obra (muro limítrofe de propriedades), sem as necessárias provas de que a edificação estaria em desacordo com a norma e no decorrer da demanda a obra foi inteiramente concluída, depende do enfrentamento de direito local, mormente as regras estabelecidas no artigo 38, I, “a”, da Lei Municipal n. 044/1997, que disciplina o uso e a ocupação do solo urbano no Município de Cuiabá, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial e, por conseguinte, obsta a sua admissão, neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que a questão, referente a ausência de delimitação da periodicidade da multa arbitrada, fato que poderá torná-la extremamente onerosa, na eventualidade de confirmação da sentença de mérito, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI